Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-49.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO. RELIGAÇÃO EM MENOS DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na alegação de corte indevido do fornecimento de energia elétrica, mesmo após a quitação dos débitos em aberto. Os autores sustentaram que, embora os comprovantes de pagamento tenham sido apresentados à equipe técnica da concessionária no momento do corte, a energia permaneceu suspensa por aproximadamente 24 horas. Pleitearam indenização de R$ 10.000,00 para cada autor. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço, mas afastou a ocorrência de dano moral indenizável.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o corte de energia elétrica, mesmo após o pagamento das faturas, configura falha na prestação do serviço; (ii) determinar se o corte e a religação do serviço em prazo inferior a 24 horas são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. A apresentação dos comprovantes de pagamento no momento do corte afasta a justificativa da concessionária fundada exclusivamente na ausência de baixa bancária, evidenciando conduta desproporcional diante da ciência inequívoca da quitação.
5. Ainda que caracterizada a falha na prestação do serviço, não houve repercussão grave o suficiente para configurar abalo à esfera íntima dos consumidores, uma vez que a interrupção do fornecimento perdurou por menos de 24 horas.
6. Ausentes elementos concretos que demonstrem prejuízo relevante à dignidade ou aos direitos da personalidade dos autores, não se configura o dever de indenizar.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 98, § 3o, e 487, I; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 362, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1750431, 0703420-74.2022.8.07.0019, Rel. Juíza Leonor Agüena, j. 28.08.2023, DJe 06.09.2023; TJDFT, Acórdão 1660429, 0720600-54.2022.8.07.0003, Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, j. 06.02.2023, DJe 15.02.2023.